Tribunal: TJMT
Processo: 1000886-39.2024.8.11.0040
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000886-39.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[WENDELL GOMES - CPF: 582.770.052-53 (RECORRENTE), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO), ELIZANDRA SIMONE SOARES ALVES - CPF: 003.898.221-83 (RECORRIDO), ELIZANDRA SIMONE SOARES ALVES - CPF: 003.898.221-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4º DA LEI Nº. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. MERO DECURSO DE TEMPO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu a execução de título judicial, no âmbito do Juizado Especial Cível, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis, com base no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução por ausência de bens penhoráveis exige o prévio esgotamento das diligências executivas disponíveis ao juízo; e (ii) estabelecer se a extinção do feito, sem a adoção de todas as medidas assecuratórias cabíveis e sem a intimação adequada da parte credora, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A execução no âmbito dos Juizados Especiais é regida pela Lei nº 9.099/95, que prevê procedimento próprio, inclusive quanto à execução de título judicial, não se exigindo a adoção automática da nomenclatura e das fases do CPC/2015.

A simples realização de diligências limitadas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD não caracteriza o esgotamento das medidas executivas disponíveis ao juízo.

O magistrado deve determinar, de ofício, todas as medidas assecuratórias compatíveis com o procedimento dos Juizados Especiais, inclusive consultas a outros sistemas e diligências próprias do juízo, antes de extinguir a execução.

A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis somente é admissível após o esgotamento das diligências cabíveis e a prévia intimação da parte credora para indicação de bens à penhora, sob pena de cerceamento de defesa.

O mero decurso do tempo sem localização de bens não autoriza, por si só, a extinção da execução prevista no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

A extinção da execução no Juizado Especial, sem julgamento de mérito, não possui a mesma natureza jurídica da extinção prevista no art. 924 do CPC, admitindo a reativação do feito por simples petição, desde que não consumada a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:

A extinção da execução no Juizado Especial por ausência de bens penhoráveis exige o prévio esgotamento das diligências executivas disponíveis ao juízo.

A ausência de adoção de todas as medidas assecuratórias cabíveis e de intimação adequada da parte credora configura cerceamento de defesa.

O mero decurso do tempo não autoriza a extinção da execução prevista no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46, 52, 53, § 4º, e 55; CPC/2015, art. 186, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, 2ª Turma Recursal, RI nº 1009638-17.2024.8.11.0002, rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 27.2.2025; TJMT, 2ª Turma Recursal, RI nº 1024334-66.2021.8.11.0001, rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 2.9.2024; TJSC, 3ª Turma Recursal, RI nº 5000178-69.2015.8.24.0008, rel. Juiz Marcelo Pons Meirelles, j. 11.5.2022; TJPR, 3ª Turma Recursal, RI nº 0000625-75.2018.8.16.0036, rel. Juiz Fernando Swain Ganem, j. 13.6.2022; Enunciado 147 do FONAJE, entre outros.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 342118859 – reclamação nº 1000886-39.2024.8.11.0040 –
Juizados Especiais De Sorriso
), que julgou extinta a execução por ausência de bens penhoráveis.

V O T O R E L A T O R

- da nomenclatura e defesa.

Após a edição do novo CPC/2015, é comum encontrar a referência
“cumprimento de sentença”
e respectiva
“impugnação ao cumprimento de sentença”
, na execução de título judicial no procedimento dos Juizados Especiais.

A indicação segue a mesma conclusão em relação à Lei Federal nº 12.153/2009 (
Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
), ainda que oscilante na referência, conforme art. 12 (
caput
), art. 13, §§4º e 5º.

De outro lado, quanto à defesa processual, no tema, considerada a especialidade da Lei de regência (
Lei nº 9.099/95 -

“Seção XV” - “Da Execução” – at’s 52 e 53
), resta disciplinada a matéria (
execução de título extrajudicial e judicial
), com resposta nos
“Embargos do Devedor”
, com garantia do juízo, nos estreitos limites do art. 52, IX “a” a “d” (
- falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; - manifesto excesso de execução; - erro de cálculo; e, - causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença
).

Ainda, além da defesa ordinária, tem-se, do mesmo modo e sem necessidade de garantia do juízo, a possibilidade de
“Exceção de pré-executividade”
(
nas decisões terminativas, com encerramento definitivo da execução, nas nulidades fundadas em temas que possam ser apreciados de ofício pelo julgador: -

inexistência, invalidade ou ineficácia do título; - falta de condições da ação; ilegitimidade passiva; - crédito com exigibilidade suspensa; - prescrição e decadência; etc...
) e
“Embargos de Terceiro”
(
quando da
constrição judicial, ou simplesmente a sua ameaça, em patrimônio pertencente a pessoa que não participou da execução
), neste, estando a garantia do juízo atrelada a eventual pretensão de efeito suspensivo/liminar, a critério do juízo.

No caso, a garantia do juízo poderá ser dispensada, mesmo quando obrigatória, nas hipóteses da matéria debatida for de ordem pública ou, a parte interessada for beneficiária da gratuidade.

- da condição fática.

Restou demonstrado:
- o crédito perseguido; - o não pagamento voluntário; - a realização de 2 (duas) diligências id.
342118493 (
Sisbajud
) e id. 342118494 (
Renajud
)
.

- do não exaurimento.

No caso de não ocorrer pagamento voluntário pelo Devedor no prazo assinalado, deve o(a) magistrado(a) determinar, independente de requerimento do Credor, todas as medidas assecuratórias para garantia de pagamento, ou seja, tanto aquelas disponíveis no sistema Sniper [
INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD,
ANOREG; CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS/CAGED e INSS (relação empregatícia/pensionamento
), etc
.
], quanto outras próprias do juízo (
mandado, ofício requisitório, etc.
), desde que compatíveis com o procedimento, para só então, da resposta negativa, promover a extinção. Precedentes. (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1009638-17.2024.8.11.0002 – rel. Juiz JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE – j. 27/2/2025 – DJe 27/2/2025
); (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1024334-66.2021.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 2/9/2024 - DJE 5/9/2024
); (
TJSC – 3ª TR – RI nº 50001786920158240008 – rel. Juiz Marcelo Pons Meirelles – j. 11/5/2022
) e (
TJPR - 3ª TR – RI 0000625-75.2018.8.16.0036 – rel. Juiz FERNANDO SWAIN GANEM - j. 13.6.2022
).

Nesse sentido:

“ENUNCIADO 147/FONAJE: A constrição eletrônica de bens e valores poderá ser determinada de ofício pelo juiz.”

- da intimação pessoal.

Esgotadas as diligências possíveis ao juízo, na execução (
extrajudicial e/ou judicial
) deve a parte Credora, por seu advogado, quando constituído, ser intimada para apresentação de bens à penhora no prazo legal
– com alerta de extinção -
, para só depois, permanecendo a negativa no prazo assinalado, estar autorizada a extinção do feito, sem julgamento de mérito. A exceção se dará quando a parte Credora for representada pela Defensoria Pública
(
art. 186, §2º do CPC
)
, ou atuar em causa própria, quando deve ser pessoalmente intimada. Precedentes. (
TJMT – 1ª TR – RI nº 10118057620238110055 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 29/5/2025 – DJe 29/5/2025
); (
TJGO – 2ª TR – RI nº 55485356620198090051 – rel. Juiz FERNANDO CÉSAR RODRIGUES SALGADO – DJe 30/8/2024
); (
TJSC – 2ª TR – RI nº 5001190-68.2023.8.24.0031 – relª. Juíza Andrea Cristina Rodrigues Studer - j. 12/3/2024
); (
TJPR - 2ª TR – RI nº 0002296-98.2020.8.16.0025/Araucária - rel. Juiz IRINEU STEIN JUNIOR - j. 12/11/2021 – DJe 13/11/2021
); (
TJSC – 5ª TR – RI nº 0700740-37.2012.8.24.0038/Joinville - rel. Juiz Yhon Tostes – j. 15/2/2017
); (
TJRN – 3ª TR – RI nº 08002636220208205111 – relª. Juíza SABRINA SMITH – j. 11/7/2023 - DJe 13/7/2023
);
(
TJMT – 4ª CDPv – RAgI nº 1005406-75.2018.8.11.0000 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 25/10/2018 - DJE 25/10/2018
); (
TJBA – 6ª TR – RI nº 80120417820198050001 – rel. Juiz LEONIDES BISPO DOS SANTOS SILVA – DJe 23/7/2020
) e (
TJMT – 3ª TR - RI nº 10506609220238110001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 10/2/2025 - DJe 14/2/2025
).

- da extinção e arquivamento da execução.

Restando extinta a execução –
sem julgamento de mérito
– e promovido o arquivamento, por simples petição, pode o Credor movimentar o processo.

A extinção da execução (
extrajudicial
/
judicial
), com fundamento na Lei nº 9.099/95, não tem
a mesma natureza jurídica da extinção prevista no art. 924 do CPC, em razão dos princípios informadores do Juizado Especial (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), autorizando, portanto, a movimentação por simples petição, desde que não alcançada pela prescrição
.
Precedentes.
(
TJRS – 2ª TR – RI nº 71008291072 – rel. Juiz Alexandre de Souza Costa Pacheco – j. 29/05/2019
)
;
(
TJDFT – 3ª TR – RI nº 20140110455533 – Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho – j. 21/07/2015 – DJe 01/09/2015 – p. 479
);

(
TJRS – 3ª TR – RI nº 0043116-70.2017.8.21.9000 – rel. juiz FABIO VIEIRA HEERDT – J. 24/05/2018
); (
TJPR – 2ª TR – RI nº 0043940-30.2023.8.16.0182 – rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi – j. 5/4/2024 – DJe 8/4/2024
) e (
TJSP – 1ª TR/Limeira – RI nº 0008607-75.2024.8.26.0320 – rel. Juiz Celso Maziteli Neto – j. 5/8/2025 – DJe 5/8/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para determinar o retorno da execução à origem, com esgotamento das diligências possíveis.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026